Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-64.2018.8.11.0086
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001225-64.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SUELI BERNARDO DE SOUZA - CPF: 737.497.709-30 (APELANTE), KATIA DE CAMARGO - CPF: 726.924.481-20 (ADVOGADO), Adriano Xavier Pivetta (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – PRETERIÇÃO – REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL – ARTIGOS 3o E 10 DA LEI 12.016/2009 –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 3o da Lei 12.016/2009 “o
titular de direito líquido e certo decorrente de direito, em condições idênticas, de terceiro, poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, no prazo de 30 (trinta) dias, quando notificado judicialmente”, contudo, no caso concreto, não houve nenhuma comprovação neste sentido, logo, a manutenção da sentença que indeferiu a inicial e não conheceu a ação mandamental é medida que se impõe,

em obediência ao que dispõe o art. 10 da Lei no 12.016/2009.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
SUELI BERNARDO DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo MM. juiz da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti, que nos autos do Mandado de Segurança no 1001225-64.2018.8.11.0086, impetrado em face de suposto ato ilegal e abusivo prativado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM (ADRIANO XAVIER PIVETA,
indeferiu a petição inicial do mandado de segurança com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009, extinguindo-o, por conseguinte, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

A apelante defende que diferente do que argumentou a juíza de primeiro grau, não há de se falar em aplicação do artigo 3o da Lei do Mandado de Segurança – Lei 12016 de 2009, pois o ato atacado não é a convocação de classificados no concurso à frente da recorrente, e sim, a contratação de professores temporários por meio de processo seletivo, mesmo estando o concurso válido.

Diz que ficou classificada e provada a convocação até o décimo primeiro lugar, portanto possui legitimidade - direito líquido e certo para a impetração do Mandado de S egurança - ante a oferta de inúmeras vagas para contratação temporária.

Argumenta que um dos pedidos liminar do Mandado de Segurança foi que “seja apresentado juntamente com as informações pela impetrada cópia das nomeações (contratos temporários por excepcional interesse público) dos professores contratados no Município de Nova Mutum/MT por prazo determinado no cargo de professor de educação básica - 041 - Professor de Nível Sup. Lic. Plena Pedagogia, no período correspondente a data da realização do referido concurso até o mês de Junho de 2018, consoante artigo 6 § 1 da Lei 12016 /2009”.

Assevera que não há de se falar em direito idêntico ao de terceiro, como fundamentou a r. sentença, pois a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola -se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para o deferimento da petição inicial do Mandado de Segurança, prosseguindo-se para a análise do mérito, uma vez presente a possibilidade jurídica do pedido. [id. 3769209 – pág 01 a 07].

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo
desprovimento
do recurso [id.
4457391 – pág 01 a 03].

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SUELI BERNADO DE SOUZA
, em desfavor da sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos do Mandado de Segurança no 1001225-64.2018.8.11.0086, indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009, extinguindo-o, por conseguinte, nos termos do art. 485, inciso I do CPC/2015 (Id. no 3769207, págs. 01/04).

Irresignada, Sueli Bernardo de Souza, ora apelante, interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença merece ser reformada, pois entende possuir direito líquido e certo à nomeação no concurso para o qual ficou classificada. Registra que prestou concurso público referente ao Edital no 001/2014 da Prefeitura Municipal de Nova Mutum, para o cargo de Professor de Nível Superior – Pedagogia, sendo classificada na posição de no 324 (trezentos e vinte e quatro). Também registra que o concurso foi prorrogado até a data de 23 de junho de 2018.

Alega que o Tribunal de Contas determinou que o município nomeasse os classificados no referido certame público, no limite do número de cargos vagos disponíveis, asseverando que após esta determinação, foi nomeado apenas um candidato, o classificado na classificação de no 204 (duzentos e quatro ) lugar.

Sustenta que a apelante tem direito líquido e certo para a impetração do mandado de segurança, pois foi classificada no certame público, bem como, que tem direito à nomeação em razão da oferta de inúmeras vagas para contratação temporária, por meio de contratos e processos seletivos que foram realizados.

Verbera que realizou pedido liminar para que a impetrada apresentasse cópia dos contratos temporários, justificando eventual necessidade excepcional para o cargo que restou classificada em concurso público.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada a sentença objurgada, prosseguindo com o andamento regular do mandado de segurança na via singela (Id. no 3769209, págs. 01/07).

Considerando os argumentos expostos nas razões recursais pela apelante juntamente com os documentos que instruíram o
mandamus,
adianto que o recurso não comporta provimento.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou com abuso do poder, que importa em ofensa à esfera de direito de alguém, é possível o manejo do
writ
.

Pois bem. Como se observa do caso ora epigrafado, a requerente impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo Prefeito Municipal de Nova Mutum/MT, sob o argumento de que houve violação de direito líquido e certo a candidata em concurso público, sob o argumento de preterição, por estar classificada no concurso público 001/2014
[id. 3769139 - pág. 1 a 65]
, classificada/aprovada para o cargo de professor licenciatura plena em Pedagogia,

em 323o lugar.

Ocorre que, antes de adentar no cerne de discussão do presente writ, qual seja, se houve ou não preterição ao direito da impetrante

a nomação ao cargo de Pedagogia do Município de Nova Muntum, verifica-se que o
mandamus
foi impetrado em nome de Sueli Bernardo de Souza e, nos pedidos, foi requerido a nomeação de Maria Vilma Costa Moreno de Lima, vejamos:

“SUELI BERNARDO DE SOUZA brasileira, casada, professora, portadora do RG no 5225462-0 SSP/PR, inscrita no CPF sob no 737.497.709-30, residente e domiciliada a Rua da Mamonas, Bairro Pequi II, nesta cidade de Nova Mutum/MT, por sua procuradora infra-assinada, mandato anexo, vem à presença de V. Excelência impetrar: MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar “inaudita altera parte (...)” (Id. no 3769137, pág. 01)

“Assim exposto, REQUER: a) LIMINARMENTE diante das provas pré-constituídas seja concedido ao Impetrante Professora MARIA VILMA COSTA MORENO DE LIMA - CPF No 976.938.129-20 o Direito Líquido e Certo de ser NOMEADA e assumir a Vaga aberta em uma das Escolas Municipais de Nova Mutum/MT para o cargo 041 - Professor de Nível Sup. Lic. Plena Pedagogia, haja os inúmeros contratos temporários em exercício para o referido cargo;” (Id. no 3769137, pág. 13).

Nesta condição, para que seja possível a impetração de mandado de segurança, é necessário que se observe o que dispõe o art. 3o da Lei no 12.016/2009, o qual dispõe que é necessário condições idênticas entre o impetrante e o terceiro, in verbis:

“Art. 3o O titular de direito líquido e certo decorrente de direito, em condições idênticas, de terceiro poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, no prazo de 30 (trinta) dias, quando notificado judicialmente. Parágrafo único. O exercício do direito previsto no caput deste artigo submete-se ao prazo fixado no art. 23 desta Lei, contado da notificação.”

O artigo mencionado refere-se à hipótese de substituição processual, que admite ajuizamento por parte de terceiro em favor de direito de outrem, desde que o direito do terceiro decorra de direito não exercido a tempo e modo oportunos.

No entender de Cássio Scarpinella Bueno, “a inovação está no prazo de trinta dias para que o titular do direito impetre a segurança. A regra anterior, que reservava um (incerto) prazo razoável para que o mandado de segurança fosse impetrado pelo titular do “direito originário” foi substituído pelo prazo (certo) de trinta dias que, de acordo com o parágrafo único do dispositivo, fica sujeito ao prazo decadencial de cento e vinte dias do artigo 23”.

Todavia, a Lei do Mandado de Segurança condiciona tal legitimidade extraordinária à notificação judicial do titular do direito, bem como a sua inércia, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que não se verificou no caso em epígrafe.

Nesse caso,
não houve nenhuma comprovação neste sentido, verifica-se que a ação mandamental não deve ser conhecida, nos termos do que dispõe o art. 10 da Lei no 12.016/2009, in verbis:

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”

Assim, comungo do entendimento disposto no parecer ministerial
,
no sentido de que
“o recurso interposto não comporta provimento, pois sequer combateu os argumentos lançados na sentença, de que existiria correlação entre o direito da impetrante e do terceiro, sem fazer qualquer prova neste sentido.”

Em face desses argumentos, não merece reparos a sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009, extinguindo-o, por conseguinte, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, no sentido de manter a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021